Tribunal: TJMT
Processo: 1000968-78.2020.8.11.0018
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000968-78.2020.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALBA OLIVEIRA SOUZA RODRIGUES - CPF: 766.681.349-04 (APELANTE), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ HUCK - CPF: 452.029.821-00 (ADVOGADO), DOW AGROSCIENCES SEMENTES & BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA - CNPJ: 08.636.452/0001-76 (APELADO), LUIS ARMANDO SILVA MAGGIONI - CPF: 927.722.690-00 (ADVOGADO), EDIR LUCIANO MARTINS MANZANO JUNIOR - CPF: 835.413.221-87 (ADVOGADO), LONGPING HIGH-TECH SEMENTES & BIOTECNOLOGIA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), OSMAR ARCIDIO MAGGIONI - CPF: 122.608.510-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(s):

ALBA OLIVEIRA SOUZA RODRIGUES

APELADO(s):

DOW AGROSCIENCES SEMENTES &

BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA

APELADO(s):

LONGPING HIGH-TECH SEMENTES &

BIOTECNOLOGIA LTDA

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE DUPLICATA SEM ACEITE – IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO DA EMBARGANTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ -

PREJUDICIAL DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – REJEIÇÃO – MÉRITO: ALEGADA AUSÊNCIA DE ACEITE E DE PROVA A ENTREGA DA MERCADORIA CORRESPONDENTE AO TÍTULO – DESACOLHIMENTO – TÍTULO CAUSAL DEVIDAMENTE PROTESTADO – COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DA MERCADORIA PELO ADMINISTRADOR DE EMPRESA DE TITULARIDADE DO GENRO DA EMBARGANTE QUE NOUTRAS AÇÕES JUDICIAIS, SE APRESENTA COMO SEU PROCURADOR – TEORIA DA APARÊNCIA –
EXPECTIO
DO ART.476 DO CC/2002 NÃO EVIDENCIADA – AFASTAMENTO DA SANÇÃO PROCESSUAL IMPOSTA À EMBARGANTE – AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO MALÉVOLO – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O destinatário final da prova é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências meramente protelatórias (STJ – AgRg no Ag 781.652/RS), de modo que se a prova que se reputa suprimida nada acrescentaria àquilo que já existe nos autos, não há se falar em nulidade por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide.

A duplicata que, embora sem aceite do sacado, foi devidamente protestada e ainda se encontra acompanhada de nota fiscal e comprovante de recebimento da mercadoria correspondente, faz presumir a obrigação por ela representada, constituindo-se título hábil a aparelhar a ação executiva.

O comprovante de entrega das mercadorias dispensa tanto a assinatura do representante legal, quanto a de pessoa com poderes específicos para tanto, sendo plenamente válido, por força da teoria da aparência e o princípio da boa-fé, o ato de recebimento subscrito por aquele que aparenta ter os necessários poderes, a exemplo do administrador da empresa pertencente ao genro da executada embargante que, noutras ações judiciais, se presenta como seu procurador.

A ideia comum de conduta de má-fé supõe um elemento subjetivo, a intenção malévola, não havendo como se aplicar a penalidade processual de multa por litigância de má-fé à míngua de provas da conduta lesiva inspirada na intenção de prejudicar a parte adversa, sobretudo porque o remédio processual de que lançou mão é exatamente o que lhe é garantido pelo ordenamento jurídico pátrio para lhe oportunizar a defesa.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(s):

ALBA OLIVEIRA SOUZA RODRIGUES

APELADO(s):

DOW AGROSCIENCES SEMENTES &

BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA

APELADO(s):

LONGPING HIGH-TECH SEMENTES &

BIOTECNOLOGIA LTDA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ALBA OLIVEIRA SOUZA RODRIGUES
contra a sentença proferida nos
Embargos à Execução

n. 1000968-78.2020.8.11.0018 opostos em face da
Execução de título extrajudicial
n. 1001560-59.2019.8.11.0018
,
que julgou improcedente o pedido defensivo e, consequentemente, condenou a executada embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, além de multa por perdas e danos, por litigância de má-fé, no equivalente a 8% do valor corrigido da causa.

Inconformada, suscita a embargante executada a nulidade da sentença eis que proferida antecipadamente, com fundamento nos incisos I, III e IV do art.374 do CPC/15 sem que lhe fosse permitida a produção de prova oral tempestivamente requerida, em completa afronta aos princípios do
devido processo legal
,
ampla defesa
e
contraditório
,
especialmente diante de uma
demanda
amplamente controvertida, na qual afirmou peremptoriamente que não recebeu o produto descrito no título exequendo (duplicata), mesmo porque na duplicada e na nota fiscal que instruem a execução não há nenhuma informação sobre o local da entrega dos produtos em questão.

Assevera que o
juízo
a quo
não indicou quais seriam os
“fatos notórios”
que restaram demonstrados no processo, tampouco quais foram os
“admitidos no processo como incontroversos e cujo favor milita presunção legal de existência ou veracidade”
.

Sustenta que a própria exequente embargada reconheceu em sua impugnação ser bastante crível que a embargante desconheça quem recebeu as sementes de milho.

No mérito, alega que ao rejeitar seus embargos, o magistrado singular simplesmente presumiu que, por ser o genro da apelante o titular da empresa
“Confinamento VR”
, e por um funcionário ligado ao citado confinamento ter assinado o recebimento do produto (Sr.
Welington
), a embargante apelante teria recebido tal mercadoria, o que seria um absurdo.

Ressalta, novamente, que além de a nota fiscal a que se refere a duplicata exequenda não trazer a informação de que o
“Confinamento VR”
teria sido ajustado como o local da entrega da mercadoria, o comprovante de entrega dos produtos seria extremamente frágil para fins probatórios, pois não contém elemento identificador do responsável pelo recebimento da mercadoria (número de RG, ou CPF, por exemplo), mas apenas um simples carimbo com a assinatura de
WELINGTON J. MARTINS FILHO
, e nada mais.

Argumenta causar-lhe estranheza o fato de a nota fiscal ter sido emitida em 26.01.2017, com vencimento em 23.09.2017, e o título – uma duplicata “sem aceite” – somente ter sido levado à execução em 16.09.2019, ou seja, mais de 2 (dois) anos após o vencimento, o que reforçaria sua crença de que o produto jamais foi entregue pois que, se o tivesse sido, a credora não teria aguardado tanto tempo para o manejo da ação executiva.

Suscita, ainda, a inexigibilidade do título, nos termos da exceção prevista no art.476 do CC/2002, já que a exequente não comprovou satisfatoriamente a entrega do produto, tal como lhe impõem o inciso II do art.15 da Lei n. 5.474/68 e o inciso I do art. 373 do CPC/15.

No mais, defende ser descabida a multa por litigância de má-fé indevidamente fixada na sentença pois que, ao opor os embargos à execução, utilizou-se dos meios constitucionais e legais para o exercício da ampla defesa e do contraditório, tudo dentro do estrito cumprimento do devido processo legal, não havendo qualquer evidência de dolo de sua parte ou mesmo a existência de um prejuízo processual à parte adversa que justifique a manutenção da penalidade em questão.

Com tais argumentos, pugna pelo reconhecimento da nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, pela extinção da execução por fundar-se em duplicata sem aceite e sem a prova da entrega da mercadoria correspondente, requerendo, subsidiariamente, o afastamento da multa por litigância de má-fé.

Contrarrazões no ID. n. 124838672, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo narra a inicial dos autos executivos, as partes negociaram a compra e venda de sementes de milho para o fomento do negócio da embargante recorrente.

E
para a formalização do negócio, foi emitida a respectiva Nota Fiscal eletrônica n. 000007337 (ID. n. 124838651 - Pág. 90), datada de 26.01.2017 e, posteriormente, a Duplicata nº 7337-5 (ID. n. 124838651 - Pág. 86), no valor de R$ 63.375,00, com vencimento previsto para o dia 23.09.2017.

Ainda de acordo com a inicial da execução, apesar de devidamente entregue a mercadoria no local indicado pela adquirente executada (ID. n. 124838651 - Pág. 91), essa teria se recusado a apor o seu aceite na citada duplicata, forçando, pois, a exequente a protestar o título, consoante certidão cartorária de ID. n. 124838651 - Pág. 87.

Anexando a memória discriminada de ID. n. 124838651 - Pág. 92, ajuizou a execução para o recebimento do valor atualizado de R$82.677,56.

Citada, a executada apelante opôs os presentes embargos à execução suscitando, em síntese, (a) a nulidade do protesto, pois não houve a notificação pessoal da executada embargante; (b) a ausência de comprovação da entrega do produto pessoalmente à embargante, haja vista que a duplicata não contém aceite e foi ela recebida por terceira pessoa estranha à lide; (c) a exceção do contrato não cumprido.

Em impugnação, a exequente embargada pugnou pela rejeição dos embargos ao argumento de que quem deu o recebimento ao produto negociado entre as partes teria sido o administrador da empresa pertencente ao genro da embargante, no local convencionado entre as partes.

Após instar as partes a indicarem as provas que pretendiam produzir, o magistrado julgou antecipadamente a lide, rejeitando os argumentos defensivos apresentados pela embargante executada.

Inconformada, a embargante se volta contra a sentença pelas razões exposta no relato.

Pois bem.

Do cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide.

Consoante relatado, suscita prefacialmente a executada embargante a nulidade da sentença visto que, ao julgar antecipadamente os embargos à execução, teria cerceado seu direito de defesa, impedindo-lhe de comprovar, através de prova oral tempestivamente requerida, que
não recebeu o produto descrito no título exequendo (duplicata), mesmo porque na duplicada e na nota fiscal que instruem a execução não há nenhuma informação sobre o local da entrega dos produtos em questão.

No entanto, tal arguição não prospera.

Isto porque,
“
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a decisão pela necessidade ou não da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá verificar a existência de elementos probatórios para formar sua convicção. Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias.”
(AgInt no AREsp n. 1.752.913/RN, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/4/2021, DJe 264/2021)

Afinal, de acordo com a jurisprudência desta Corte
“‘o destinatário final da prova é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências meramente protelatórias (STJ – AgRg no Ag 781.652/RS)’, de modo que ‘
se a prova que se reputa suprimida nada acrescentaria àquilo que já existe nos autos, não há se falar em nulidade por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide
.’”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado - N.U 1024648-91.2018.8.11.0041, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j.em 26/08/2020, publ. no DJE 31/08/2020)

Com isso, para ter a capacidade potencial de reverter o resultado da demanda, a prova oral somente se poderia reputar indispensável se com ela a executada embargante pretendesse comprovar que a pessoa que deu recebimento ao produto negociado não era administradora da empresa
“Confinamento VR”
, ou que tal empresa não pertence a seu genro
VANDERLEI
.

Porém, por tudo o que se expôs nas razões de recorrer, não era isso que a embargante pretendia demonstrar com o depoimento pessoal das partes ou com a oitiva de testemunhas.

Do que se pode dessumir de tais razões, a embargante almeja demonstrar com tais provas que não deu recebimento à mercadoria que a exequente embargada afirma ter-lhe vendido, o que é absolutamente embalde.

Afinal, é incontroverso nos autos que não foi fisicamente a embargante quem recebeu o produto. Isso não se discute.

O que se discute é se aquele que deu o recebimento agia em favor, em nome, e ou em proveito da apelante.

E para tanto, a prova dos autos são realmente bastantes, e não podem ser desconstituídas por qualquer prova oral não produzida.

Assim, à míngua de qualquer prejuízo processual concreto à embargante recorrente, não há se falar em nulidade da sentença pelo julgamento antecipado da lide.-

Do mérito recursal
.

No mérito, alega a embargante que o título exequendo é inexigível, seja pela ausência de aceite, seja por não haver prova de que o produto correspondente não lhe foi entregue.

No entanto, essa arguição não prospera.

Primeiramente, porque nos termos da jurisprudência deste Tribunal,
“As duplicatas sem aceite, acompanhadas de provas escritas, tais como nota fiscal e comprovante de recebimento da mercadoria, levam à conclusão que subsiste a obrigação, podendo ser consideradas títulos hábeis a instruírem a ação monitória, o que é o caso dos autos, restando imperiosa a constituição do crédito aduzido na inicial.
O comprovante de entrega das mercadorias dispensa tanto a assinatura do representante legal, quanto à de pessoa com poderes específicos para tanto,
incidindo a teoria da aparência
,
sendo válido, portanto, o ato praticado por aquele que aparenta ter os necessários poderes,
prevalecendo a boa-fé.
”
(TJ/MT - Terceira Câmara de Direito Privado – N.U 0018747-67.2015.8.11.0041, Relatora: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, j. em 22/05/2019, Publicado no DJE 28/05/2019)

No caso, além de a duplicada que embasa a execução ter sido devidamente protestada, o produto por ela representado foi efetivamente recebido pela pessoa de
Wellington J. Martins Filho
, cuja assinatura foi aposta no recibo da respectiva nota fiscal (ID. n. 24838651 - Pág. 91), logo acima de um carimbo onde consta seu nome e a sua função de Administrador da empresa “
Confinamento VR”
. Vejamos:

Não fosse isso o bastante, além de ser incontroverso que a empresa “
Confinamento VR”
pertence, ou ao menos pertencia, à época, ao genro da embargante, Sr.
VANDERLEI CARLOS DE LIMA,
há ainda elementos mais que suficientes para demonstrar uma ligação estreita entre ambos, a ponto de levar qualquer indivíduo imbuído de boa-fé a acreditar, segundo a teoria da aparência, que atuavam em unidade de desígnios.

Com efeito, conforme certidão de ID. n. 29877741 - Pág. 1 dos autos da
Ação de Busca e Apreensã
o n. 1000236-97.2020.8.11.0018, movida pelo
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A
em desfavor da apelante e sua filha,
VERALBA SOUZA RAMOS DE LIMA
, o seu
VANDERLEI,
titular da empresa
“Confinamento VR”
, cujo administrador deu recebimento ao produto objeto da duplicata exequenda se apresentava como procurador da embargante executada. Vejamos:

O mesmo ocorreu nos autos da
Execução de Título Extrajudicial
n. 1000639-03.2019.8.11.0018, movidos pelo
BANCO DO BRASIL S/A
em desfavor da ora recorrente, na qual o seu genro
VANDERLEI
mais uma vez anunciou-se como seu procurador. É o que se pode depreender da Certidão de ID. n. 39725573 - Pág. 1 dos citados autos. Vejamos:

O fato de o comprovante de recebimento da mercadoria não contar com o RG ou o CPF do signatário em nada mitiga a força probatória do documento para demonstrar a efetiva entrega do produto negociado à apelante, ou melhor, em favor e no interesse desta.

De igual forma, o fato de a exequente embargada ter aguardado por quase dois anos para propor a execução em nada diminui o direito que pretende ver tutelado, uma vez que a ação executiva foi proposta dentro do prazo prescricional.

Da multa por litigância de má-fé.

Por fim, alega a embargante apelante

ser descabida a multa por litigância de má-fé indevidamente fixada na sentença vez que, ao opor os embargos à execução, utilizou-se dos meios constitucionais e legais para o exercício da ampla defesa e do contraditório, dentro do devido processo legal, não tendo sido imposto à embargada qualquer prejuízo processual à parte adversa que justifique a manutenção da penalidade em questão.

É, pois, nesse particular, que a irresignação recursal está merecer parte da guarida almejada.

Isto porque, consoante a providencial lição de C
ELSO
A
GRÍCOLA
B
ARBI
,
“a ideia comum de conduta de má-fé supõe um elemento subjetivo, a intenção malévola. Essa ideia é, em princípio, adotada pelo direito processual, de modo que só se pune a conduta lesiva quando inspirada na intenção de prejudicar.”
(
COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
. 10ª ed. Vol I. Rio de Janeiro : Forense, 1998, p. 83).

Além disso, ao embargar a execução proposta pela parte adversa suscitando que não recebeu pessoalmente a notificação do protesto da duplicata exequenda, ou que tenha sido a pessoa que deu o recebimento da mercadoria por seu próprio punho, a apelante nada mais fez do que lançar mão do remédio processual que o ordenamento jurídico pátrio lhe confere para tentar demonstrar os fatos extintivos, impeditivos e ou modificativos do direito invocado pelo seu oponente.

Com isso, à míngua de qualquer evidência de deslealdade processual, afasto a multa imposta pela sentença em desfavor da embargante apelante em função de uma litigância de má-fé que reputo não ter ocorrido, ou, pelo menos, não estar satisfatoriamente demonstrada nos autos.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao apelo da embargante executada apenas para afastar a multa por litigância de má-fé que lhe havia sido imposta pela sentença.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022